Tribunal: TJMT
Processo: 1025264-61.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025264-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BIANCA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 703.222.971-92 (APELANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA À PERÍCIA
- INTIMAÇÃO PESSOAL DIRIGIDA A ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE APRESENTADO NA EMENDA À INICIAL – INVALIDADE -

ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275, do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, contra sentença,

proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedente pedido de indenização que
Bianca Rodrigues de Moraes
propôs contra a

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
, devido à ausência da autora na perícia médica (id. 208851990).

Inconformada, a Recorrente argui, em síntese, nulidade da sentença devido à falta de sua intimação pessoal para comparecimento à perícia judicial, conforme determina o art. 474 do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com o regular prosseguimento da ação (id. 208851992).

A Seguradora contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 208851994).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O presente apelo

tem como objeto sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
, ajuizada pela Recorrente
.

Extrai-se daquela ação,
ajuizada por
Bianca Rodrigues de Moraes
,

contra a
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
,

o escopo de ser indenizada com o
seguro obrigatório DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito, ocorrido no dia 24/09/2017, que lhe teria resultado em lesão incapacitante permanente (id. 208855844).

Foi determinada emenda à inicial para apresentação de comprovante de residência legível, o que foi devidamente cumprido (id. 208851958). Em seguida, deu-se o recebimento da inicial com a contestação e a respectiva impugnação (ids. 208851974 e 208851980).

Designada a perícia médica judicial para o dia 03/08/2023, a parte autora, Recorrente, foi intimada por meio de carta com Aviso de Recebimento, que devolvida ao remetente com o motivo “endereço insuficiente” (id. 208851958).

O causídico da parte autora foi intimado a se manifestar sobre o fato, mas se manteve inerte (id. 208851988). Em seguida, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido, por ausência de parte autora na perícia médica:

“(...)
BIANCA RODRIGUES DE MORAES
propôs
ação de cobrança de benefício

do seguro obrigatório DPVAT
em face de
SEGURADORA
(...)

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
esta ação de cobrança de seguro obrigatório.

Quanto aos honorários periciais, determino a devolução à seguradora. Expeça-se
o alvará.
” (id. 208851990)

De fato, a ausência da parte autora, Recorrente, no ato da perícia médica, impossibilita a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente a lesão em decorrência do acidente de trânsito sofrido pela parte Autora, Recorrente, o que, por consequência, resulta em improcedência do pedido inicial.

Contudo, no caso em apreço, basta singela análise do andamento processual para constatar que o endereço constante na carta de intimação da parte autora, Recorrente, para comparecimento à perícia médica, é diverso daquele grafado no comprovante de residência que a parte autora, Recorrente, juntou aos autos para atualizar seu domicílio (ids.
208851958 e 208851987
).

Se não bastasse isso, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a intimação para perícia médica judicial se trata de ato personalíssimo, devendo ocorrer na forma dos artigos 275 e 744 do Código de Processo Civil.

Nem mesmo a intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.

1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente.

2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).

3.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido” (STJ, TerceiraTurma, REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26.04.2016, DJe 29.04.2016). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275, do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato. (N.U 1029746-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DO AUTOR NO EXAME PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – RECURSO
PROVIDO.

1. Se o Requerente comprovou o fato constitutivo do seu direito, juntando boletim de ocorrência e documentos médicos que provam o acidente de trânsito e as lesões, mostra-se necessária a realização de perícia para a comprovação da invalidez permanente e do seu grau, para fins de recebimento do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ.

2. “Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

3. A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo.

4. Recurso conhecido e provido para anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento. (N.U 1029301-34.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024) (Destaquei)

Dentro desse quadro fático-jurídico, se não houve intimação pessoal da autora, Recorrente, para comparecimento à perícia agendada, impõe-se a desconstituição da sentença de improcedência, porquanto se mostra em desarmonia com a orientação da jurisprudência.

Fortes nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Bianca Rodrigues de Moraes
,

para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024